Tribunal: STF
Processo: HC 206738
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor Luan Carlos Soares da Costa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 693.823/SP.
    Colho do ato coator que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aduziu o ministro relator que o decreto prisional fundou-se na reincidência específica do paciente. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas. Defende inexistirem indícios de materialidade e autoria. 
    Afirma que tem uma filha menor de idade dependente financeiramente e emocionalmente de si. Ressalta que tem residência fixa e emprego lícito. Sustenta que, devido à pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), bem como à Recomendação CNJ n. 62/2020, o recorrente faz jus à prisão domiciliar.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:
    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de ROUBO na forma tentada, agravado pelo concurso de agentes, (artigo 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante. As vítimas narraram que perceberam os carros seguindo o veículo que conduziam, após sair da sede da empresa carregado de cigarros, e fugiram ao tentarem abordá-los quando parados em um semáforo, após tentativa de despistá-los sem êxito. Anotaram as placas e informaram a polícia, que deteve os agentes, nos dois carros informados. A alegação da defesa de que não se iniciaram os atos de consumação não encontram amparo, nesta fase processual, e é contrária aos relatos das vítimas.
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.
    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos autuados GABRIEL PALMEIRA DA SILVA, MATHEUS LEAL DE OLIVEIRA e MICHEL ZANIN AFONSO - primários - não é o bastante para recomendar a benesse pretendida. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min.Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Quanto aos réus ALEXANDRE BENTO DAS NEVES, LUAN CARLOS SOARES DA COSTA são reincidentes específicos.
    Ressalta-se que embora primários, estes indiciados praticaram a presente conduta em pleno estado de pandemia por qual passa o mundo e, não obstante as recomendações das autoridades para que fiquem em suas casas, os indiciados saíram às ruas com o objetivo único de cometer crimes, o que denota a periculosidade concreta de suas condutas. O mesmo se diz quanto aos reincidentes.
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Pena). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (artigo 313, § 2º, do Código de Processo Pena), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
    Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de GABRIEL PALMEIRA DA SILVA, ALEXANDRE BENTO DAS NEVES, LUAN CARLOS SOARES DA COSTA, MATHEUS LEAL DE OLIVEIRA e MICHEL ZANIN AFONSO em preventiva, com fulcro no artigo 310, II, artigo 312 e artigo 313, todos do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE mandados de prisão.” (eDOC 3, grifei)
    O TJSP ao apreciar habeas corpus impetrado pelo ora paciente (autos nº 2191660-20.2021.8.26.0000) asseverou:
    “(...) trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, delito com emprego de violência ou grave ameaça em concurso de agentes e corrupção de menor. Consta que houve tentativa de roubo de carga de cigarros. A vítima carregou o veículo da empresa onde trabalha com 46 entregas de cigarros, avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
    Assim que deixou o local onde presta serviços, notou que estava sendo seguida por um veículo "Ford/Ka". Em seguida, notou que o veículo "Voyage" também estava seguindo. Tentou desvencilhar-se, porém, não conseguiu. Ao parar em um semáforo, ocupantes do veículo "Voyage" saíram do veículo. A vítima conseguiu fugir e entrou num estacionamento e acionou a policia militar. No distrito, o paciente permaneceu em silêncio (fls. 26).
    Conquanto não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, em desfavor do paciente.
    A d. Autoridade impetrada consignou que ele é reincidente específico em crimes de mesma natureza, isto é, ele prefere a recalcitrância criminosa. O d. Impetrante juntou declaração de trabalho (fls. 32).
    Mostra, pois, planejamento para o cometimento das infrações penais, tendo periculosidade, logo, para assegurar a ordem pública, deve ficar encarcerado.
    Todavia, trata-se de delito com violência ou grave ameaça e agente reincidente específico, melhor que permaneça preso para que as vítimas e testemunhas não se amedrontem em vir a Juízo, com garantia da instrução.
    (...)
    Demais disso, é sabido que eventuais condições pessoais, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar.”(eDOC 4). 
    Percebe-se, portanto, que há elementos informativos de que parte dos comparsas confirmaram a perseguição e tentativa de roubo do veículo conduzido pela vítima, alguns chegaram a tentar empreender fuga quando abordados pelos policiais militares acionados pelas vítimas. Ademais, o paciente é reincidente específico. Segundo informado pela autoridade policial, o paciente já foi preso por outro roubo de carga de cigarro e apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo de carga (eDOC 2, p.10). Apesar de comprovar a filiação de menor impúbere, não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados da filha, consoante disposto no art. 318, IV, do Código de Processo Penal. (eDOC 8). 
    Nesse sentido: 
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação de ser o paciente o único responsável por filho menor inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
    (HC 176601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019) 
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Em arremate, o recorrente não possui idade avançada, não demonstrou apresentar patologia crônica, ou utilizar qualquer medicação contínua. Nada demonstra que não esteja recebendo suporte médico adequado na unidade prisional, não se comprovando estar em peculiar situação de vulnerabilidade naquela unidade. 
    Assim, o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser diretamente avaliado pelo juízo da execução penal, segundo os requisitos fixados no HC 188.820 MC. O difícil sopesamento entre a pretensão social de cumprimento das penas fixadas e o direito à vida e saúde dos apenados deve seguir os lineamentos nele decididos, não cabendo a esta Corte decidir caso a caso a situação de cada qual. 
    Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente